Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705942-76.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PINACULO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA APELADO: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, REDASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA, PINACULO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. DESPACHO Diante do depósito complementar promovido pela autora (ID 20324675), manifeste-se a ré/apelante, no prazo de 5 dias, notadamente acerca da suficiência da quantia consignada, sob pena de aquiescência. Em caso de discordância, deverá a parte interessada indicar expressamente o montante que entende devido. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator